Tribunal: TJSP
Processo: 0025083-87.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
R FECHADA. Pretensão ao recálculo do benefício de complementação de aposentadoria, com base nas regras vigentes no Regulamento original do Plano Previdenciário Eletropaulo, alterado antes da aposentadoria do Autor. Inexistência de direito adquirido. Direito adquirido ao regulamento pretérito ocorre quando preenchidos todos os requisitos para a percepção do benefício anteriormente previsto. Jurisprudência consolidada do C. STJ. Ausência de custeio para os pagamentos pretendidos pelo Autor. Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios. Aplicação do Recurso Repetitivo 1.425.326 (Tema 736), julgado pelo C.STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 0025083-87.2015.8.26.0100; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. Pretensão ao recálculo do benefício de complementação de aposentadoria, com base nas regras vigentes no Regulamento original do Plano Previdenciário Eletropaulo, alterado antes da aposentadoria do Autor. Inexistência de direito adquirido. Direito adquirido ao regulamento pretérito ocorre quando preenchidos todos os requisitos para a percepção do benefício

Ementa:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. Pretensão ao recálculo do benefício de complementação de aposentadoria, com base nas regras vigentes no Regulamento original do Plano Previdenciário Eletropaulo, alterado antes da aposentadoria do Autor. Inexistência de direito adquirido. Direito adquirido ao regulamento pretérito ocorre quando preenchidos todos os requisitos para a percepção do benefício anteriormente previsto. Jurisprudência consolidada do C. STJ. Ausência de custeio para os pagamentos pretendidos pelo Autor. Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios. Aplicação do Recurso Repetitivo 1.425.326 (Tema 736), julgado pelo C.STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.